Tribunal: TJMT
Processo: 0011522-30.2014.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011522-30.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PAULO NICODEMOS GASPAROTO - CPF: 005.711.999-68 (APELADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), ANDREA PINTO BIANCARDINI - CPF: 594.453.191-68 (ADVOGADO), CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 07.042.490/0001-38 (APELANTE), HELIO GUSTAVO BAUTZ DALLACQUA - CPF: 316.266.388-10 (ADVOGADO), WALCYR PEIXOTO DE SOUZA - CPF: 951.509.781-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO – VÍCIO DO PRODUTO – DEMORA NA DISPONIBILIZAÇÃO DE PEÇAS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FABRICANTE E DO REVENDEDOR – INCIDÊNCIA DO ART.
18
DO
CDC
– PRESENÇA DOS REQUISITOS DO DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – VALOR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – VERBA SUCUMBENCIAL MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça “
em diversos precedentes da Corte, diante de questões relativas a defeitos apresentados em veículos automotores novos, firmaram a incidência do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor para reconhecer a responsabilidade solidária entre o fabricante e o fornecedor”
(REsp. nº 547.794/PR).

Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade.

O cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica a perda do objeto da demanda, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas por

CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA., visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos Ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais e materiais n. 0011522-30.2014.8.11.0041, movida por PAULO NICODEMOS GASPAROTO, julgou procedentes os pedidos iniciais para confirmar a liminar e as astreintes fixadas, bem como para condenar a apelante CITAVEL ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir desta sentença, além do pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (Id. 132608251).

Em suas razões, de Id. 132608259, discorre sobre a ausência de nexo de causalidade entre a sua conduta e a demora da fabricante em enviar a peça e, consequentemente, na demora do reparo no veículo adquirido pelo apelado.

Assevera que ao receber a peça, o reparo do produto foi concluído em exatos 02 (dois) dias, razão pela qual a concessionária não tem qualquer participação no evento lesivo e, por isso, descabido o dever de indenizar.

Refere acerca da necessidade de redução do
quantum
indenizatório para quantia sugerida de R$5.000,00 (cinco mil reais), bem como do percentual dos honorários sucumbenciais, a fim de atender aos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade à condenação.

Consigna que seja revogada a tutela concedida em favor da parte autora, ora recorrida, ou ainda, seja excluída a multa arbitrada pelo cumprimento superveniente da obrigação, pela impossibilidade de seu cumprimento no tempo e modo determinados, ou, ainda, diante da notável perda superveniente de objeto da referida liminar.

Requer o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, e julgada improcedente a ação. De forma sucessiva, pugna para que seja reconhecido o dano moral reclamado pelo consumidor constitui fato do produto e, com isso, declarada a sua responsabilidade subsidiária na reparação, atribuindo a responsabilidade primária à fabricante, além do afastamento da multa diária, a minoração do valor arbitrado ao dano moral, bem como do percentual fixado pelos honorários sucumbenciais.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 132608263, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se depreende dos autos, restou incontroverso que o autor, ora apelado, adquiriu da ré, ora apelante, o veículo zero quilômetro da marca Ford, modelo Ranger XL CD4 22, pelo valor de R$88.589,41. Referido veículo foi entregue ao apelado em 24.07.2013 e, logo depois, começou a apresentar dificuldade para engatar as marchas, tendo a apelante constatado a necessidade de substituição da caixa de câmbio em 22.10.2013.

Também é incontroverso que a apelante demorou 13 dias para solicitar a peça à fabricante (05.11.2013) e que esta última demorou mais de 06 (seis) meses para disponibilizar a peça.

Assim, em que pese a troca do câmbio ter sido realizada em dois dias, haja vista que a caminhonete foi apresentada à concessionária em 24.06.2014 e os reparos concluídos em 26.06.2014, é certo que o prazo de espera do consumidor para substituição da peça avariada deve ser contabilizado para fins do disposto no artigo 18, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

Além disso, tratando-se o caso de relação de consumo, todos os envolvidos na cadeia econômica de fornecimento do produto/serviço, na hipótese de condenação, respondem solidariamente por eventuais danos que tiverem causado aos consumidores, por força do disposto nos artigos 7º, 18,
caput
, e 25, § do CDC.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. SINISTRO EM AUTOMÓVEL. COBERTURA. CONSERTO REALIZADO POR OFICINA CREDENCIADA OU INDICADA PELA SEGURADORA. DEFEITO NO SERVIÇO PRESTADO PELA OFICINA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA E DA OFICINA CREDENCIADA. RECONHECIMENTO. DANOS MATERIAIS ACOLHIDOS. DANOS MORAIS REJEITADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A seguradora de seguro de responsabilidade civil, na condição de fornecedora, responde solidariamente perante o consumidor pelos danos materiais decorrentes de defeitos na prestação dos serviços por parte da oficina que credenciou ou indicou, pois, ao fazer tal indicação ao segurado, estende sua responsabilidade também aos consertos realizados pela credenciada, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, 14, 25, § 1º, e 34 do Código de Defesa do Consumidor. (...)”
(REsp 1341530/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 04/09/2017)

No caso, a apelante não só comercializa os veículos de fabricação da Ford Motors Company Brasil, como também presta assistência autorizada. Desse modo, nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, é solidária a responsabilidade entre a concessionária e o fabricante de veículo por demora injustificada no conserto sob a justificativa de falta de peças em estoque

Neste sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATÉRIAS – VEÍCULO NOVO – DEFEITOS DE FÁBRICA NÃO SOLUCIONADOS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA QUE SE ESTENDE A TODA A CADEIA PRODUTIVA (ARTIGOS 7º, PARÁGRAFO ÚNICO; 18 E 25, §§ 1 E 2, DO CDC)– DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – QUANTUM MANTIDO – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. O consumidor que adquire uma motocicleta diretamente em uma concessionária autorizada, o faz, entre outros motivos, com a expectativa de que o veículo adquirido receberá sua manutenção adequada, não apresentando problemas, vícios ou falta de peças, que acabem por tornar o bem adquirido impróprio, inadequado para o consumo ou desvalorizado de forma demasiada. Constatado defeito sanável em veículo, respondem solidariamente, o fabricante e as concessionárias vendedoras e responsável pelas revisões, tornando o produto ou serviços prestados como garantia de adequação para o uso e a segurança que deles se espera (artigos 7º, parágrafo único; 18 e 25, § 1 e § 2º, do CDC. O sentimento de profunda impotência pela devolução do veículo que desejava usufruir em menos de sete meses após a compra, gera abalo moral passível de indenização, pois, apesar das tentativas, os vícios não foram solucionados de forma definitiva, tampouco foi apresentada opções para sanar o cenário apresentado. Não comporta redução o valor fixado na sentença, a título de danos morais, haja vista mostrar-se razoável e proporcional diante das condições econômicas das partes e o grau de reprovabilidade da conduta ilícita.”
(TJMT. Ap 51420/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/12/2016, Publicado no DJE 14/12/2016)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA - CONSERTO DE VEÍCULO - DEMORA INJUSTIFICADA - PRAZO EXCESSIVO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE FABRICANTE E CONCESSIONÁRIA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO - DESCABIMENTO - HONORÁRIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS. É solidária, nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade entre a concessionária e o fabricante de veículo por demora injustificada no conserto sob a justificativa de falta de peças em estoque. A demora excessiva e injustificada, de mais de 120 (cento e vinte) dias para conserto de veículo caracteriza dano moral passível de reparação pecuniária. Deve ser majorada a verba honorária, a fim de remunerar o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, § 11º, do CPC).”
(TJ-MT - APL: 00070454720158110002 MT, Relator: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 12/09/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 19/09/2018)

O fato é que o veículo permaneceu defeituoso durante mais de 06 (seis) meses em que aguardou pela chegada da peça, extrapolando o prazo de 30 dias. Nestes casos, o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor permite que o consumidor opte pela substituição do bem ou restituição do valor pago.

Nota-se que no caso em questão o autor não escolheu nenhuma das opções a ele dispostas nas normas consumeristas, mas somente o reparo do automóvel, o que foi concedido em sede liminar e cumprido extemporaneamente, restando patente a obrigação das rés em reparar os danos morais sofridos.

Ademais, é verdade que o autor permaneceu com o automóvel sob seus cuidados durante a espera pela caixa de câmbio a ser substituída. Igualmente certo que, embora fosse possível a utilização do veículo, esta era feita de forma precária, haja vista que ambas as testemunhas ouvidas pelo Juízo, ex-motorista do autor e chefe do setor de mecânica da ré, confirmaram a dificuldade para engatar as marchas no automóvel e o não engate da marcha ré.

Portanto, são notórios os constrangimentos e dissabores enfrentados pelo autor que, além de frustrado com a aquisição de um veículo zero quilômetro com defeito de fábrica, teve que aguardar por meses a substituição da peça defeituosa, ensejando ainda mais transtornos.

Ora, ao adquirir um veículo zero km, o consumidor nutre a expectativa de desfrutar das qualidades essenciais de um bem novo, dentre elas, a certeza de que adquiriu um produto confiável, o qual não lhe dará aborrecimentos. De certo, a situação vivenciada pelo autor supera o patamar dos meros dissabores do cotidiano, restando configurado o dano moral.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ZERO KM. DEFEITO NA PINTURA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA. VERIFICAÇÃO. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. VÍCIO DO PRODUTO. PROVA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA VENDEDORA. PRESENÇA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I- Pela teoria da asserção, a concessionária tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo do processo, no qual o adquirente de veículo zero quilômetro busca reparação por danos material e moral em face de vício na pintura, que supostamente implica em avaria prévia. II- O início da contagem do prazo de decadência para a reclamação de vícios do produto (art. 26 do CDC) se dá após o encerramento da garantia contratual, consoante entendimento doutrinário e jurisprudencial. Se a reclamação acerca do vício aparente se deu ainda no prazo de garantia, afastada está a prejudicial de decadência. III- O consumidor que compra um veículo novo pretende obter tranquilidade e segurança, dele usufruindo por tempo razoável sem que apresente falhas ou defeitos. Logo, sofre dano moral aquele que compra veículo novo com vício redibitório aparente, não sanado pelo fornecedor nas diversas tentativas de solução. IV conforme entendimento do STJ, tanto a concessionária quanto o fabricante respondem pelos danos moral e material decorrentes dos vícios aparentes observados em veículo novo. V- A indenização por dano moral deve ser fixada com vista aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. V- Recurso conhecido, preliminar e prejudicial rejeitadas e mérito provido”
(TJMG - Apelação Cível 1.0024.13.376523-0/001, Relator (a): Des. (a) Vicente de Oliveira Silva, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/08/2018, publicação da súmula em 31/08/2018).

Suplantada esta questão, cabe agora aferir o valor da indenização arbitrada em primeiro grau, cuja modificação é pretendida no apelo.

Como é sabido, na quantificação da indenização por dano moral, deve o julgador, valendo-se de seu bom senso prático e adstrito ao caso concreto, arbitrar, pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, um valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial.

Neste propósito, ao fixar a indenização a título de dano moral, o magistrado deve levar em consideração a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano e, especialmente, o necessário efeito pedagógico.

A dúplice natureza da indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em sua obra Programa de Responsabilidade Civil:

“Como tenho sustentado em minhas Instituições de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da vingança”
(
in
: Programa de Responsabilidade Civil. 5ª ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p.108/109).

Considerando a responsabilidade das recorrentes frente à ação indevida, o dano causado e o abalo suportado pelo consumidor, tenho que a condenação a título de dano moral,
na importância fixada na sentença, de R$15.000,00 (quinze mil e reais)
, mostra-se adequada, razoável e proporcional frente as fatos noticiado.

Por fim, no tocante ao valor dos honorários sucumbenciais, na hipótese, esses devem ser arbitrados de acordo com os requisitos do art. 85 e parágrafos do CPC.

A propósito:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

(...)

§ 16. Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão.

(...)”

Conforme preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço.

De igual sorte, sabe-se que, ao fixar os honorários sucumbenciais, o magistrado não está atrelado aos patamares estipulados pelo art. 85 do CPC, quais sejam, entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação.

Isso porque a teor do § 8º do artigo 85, nas causas em que não houver condenação em valores ou este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2º do mesmo dispositivo legal.

In casu, a verba honorária foi arbitrada na quantia máxima, qual seja, no montante equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Pretende a recorrente que seja estipulada a quantia mínima no percentual de 10% (dez por cento) do mesmo montante.

Ocorre que o valor fixado em primeiro grau de fato atende aos ditames da norma processual legal e valoriza o trabalho desempenhado pelos patronos.

A propósito, já se manifestou esta c. Câmara:

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA – MODIFICAÇÃO DO PEDIDO INICIAL EM GRAU RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO NÃO CONHECIDO - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sendo inovação do pedido inicial, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico. O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.”
(TJ/MT. Ap 163181/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/02/2017, Publicado no DJE 16/02/2017).

Sendo assim, não merece amparo esta pretensão da empresa recorrente, devendo a verba honorária sucumbencial ser mantida como fixado em primeiro grau, pois atende aos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a não aviltar o exercício da profissão e retribuir o trabalho desenvolvido àquele que assiste a causa.

Do mesmo modo, não merece amparo às razões recursais no sentido de afastamento da multa diária aplicada na concessão da liminar e confirmada em sentença.

A determinação de
astreintes
visa garantir autoridade e eficácia da decisão judicial, sendo que só haverá pagamento de multa, caso descumprida a determinação, tal como ocorreu no caso dos autos.

Logo, não há se falar em perda superveniente do objeto, quando o pedido da exordial foi cumprido somente após concessão de liminar, sendo necessária a confirmação ou não do direito postulado no mérito.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável as disposições do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022